Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728106-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO BOTELHO MALDONADO AGRAVADO: ROSALINO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18411823) interposto por FLÁVIO BOTELHO MALDONADO contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cautelar com pedido liminar, deferiu a suspensão da publicidade dos protestos, desde que prestada, previamente, caução em quantia correspondente ao débito reclamado. Eis o teor do r. decisório (ID 69125629): Porque não reconhece as supostas dívidas reclamadas pelo réu ROSALINO DA SILVA DIAS mediante protestos por falta de pagamento delas, postula a parte autora injunção liminar para desconstituir estes atos notariais. Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos articulados na inicial. Entretanto, justo receio demonstra a parte autora com a manutenção dos protestos em questão. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da antecipação da tutela para suspender a publicidade dos protestos objeto das intimações de n.o 1559417 e n.o 1559418 (id. 68870181), desde que prestada previamente, pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito reclamado. ANTE O EXPOSTO, defiro a cautela liminar de suspensão da publicidade dos protestos objeto das intimações de n.o 1559417 e n.o 1559418 (id. 68870181), desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente aos débitos protestados - "i.e.", R$ 7.000,00 e R$ 11.000,00, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora a partir da data de seus supostos vencimentos. Prestada a caução pela parte autora, oficie-se ao 1o Ofício de Protesto de Títulos do Guará/DF para que suspenda, provisoriamente, a publicidade dos aludidos protestos, bem como para que informe a este Juízo a qualificação completa do respectivo beneficiário. Sem prejuízo, emende a parte autora a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, com a complementação de sua argumentação e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do § 6.o do artigo 303 do CPC. Inconformado, aduz o recorrente que a exigência de caução fidejussória não é razoável, pois a contracaução real oferecida é idônea, uma vez que se trata de moto Harley-Davidson desembaraçada de qualquer ônus e avaliada, segundo a tabela FIPE, em R$ 94.591,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais), enquanto a dívida cobrada é de R$ 18.196,90 (dezoito mil, cento e noventa e seis reais e noventa centavos). Afirma que não possui condições financeiras para prestar a caução em espécie e destaca o momento de dificuldade financeira que a maioria dos brasileiros enfrenta. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, entendo que a caução não precisa recair precisamente em dinheiro, já que pode ser real ou fidejussória. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Observo, em princípio, a idoneidade do bem móvel oferecido, mostrando-se hábil à satisfação da exigência legal objetivada com a caução. Destaca-se posicionamento desta egrégia Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PROTESTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. EFETUADA. (...) 3. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que é possível o cancelamento do protesto ou a suspensão dos seus efeitos, quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC atrelado ao depósito do valor equivalente do título protestado ou à prestação de caução idônea. 4. No caso dos autos, verifica-se a existência de prestação de caução idônea, bem como os requisitos do art. 300 do CPC, o que, segundo a jurisprudência, autoriza, de forma antecipada, a suspensão dos efeitos do protesto. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164144, 07221989120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à vista da probabilidade do direito evidenciada e o perigo da demora manifesto pela iminência do protesto, mostra-se adequada a aceitação da caução real, haja vista não apresentar, prima facie, máculas na idoneidade. Por tais fundamentos, defiro a liminar para possibilitar ao recorrente a prestação de caução real ou fidejussória. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador